Tribunal: TJSP
Processo: 1009933-68.2017.8.26.0362
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Embargos de Declaração – Omissão e contradição – Alegação de cerceamento de defesa - Vícios inexistentes – Matérias abordadas - Decisão que contem argumentos suficientes para justificar a conclusão adotada - Caráter infringente dos embargos - Prequestionamento da matéria debatida nos autos – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028357
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1009933-68.2017.8.26.0362/50000, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é embargante
MARCELO DINIZ VICENTE, é embargado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VALDECIR JOSÉ DO
NASCIMENTO (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE
LORENZI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009933-68.2017.8.26.0362/50000 -Voto no 13.261
2
VOTO No: 13.261
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1009933-68.2017.8.26.0362/50000
COMARCA: MOGI GUAÇU 1a VARA CÍVEL
EMBARGANTE: MARCELO DINIZ VICENTE
EMBARGADO: INSS
Embargos de Declaração Omissão e contradição Alegação
de cerceamento de defesa - Vícios inexistentes
Matérias
abordadas - Decisão que contem argumentos suficientes para
justificar a conclusão adotada - Caráter infringente dos embargos -
Prequestionamento da matéria debatida nos autos Embargos
rejeitados.
Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos pelo autor,
com supedâneo no artigo 1022 do Código de Processo Civil contra o V. Acórdão de fls.
244/249 que, por unanimidade, negou provimento ao recurso do autor e deram provimento
ao recurso oficial reformando a sentença, decretando a improcedência da ação.
O autor embargante, com fim de prequestionamento, sustenta que a
decisão embargada é omissa e contraditória. Alega que ao decretar a improcedência da
ação argumentando que a perícia concluiu pela ausência de incapacidade laboral e de nexo
causal entre a moléstia e o labor habitual do segurado, cerceou o direito de defesa.
Sustenta, que se deixou de produzir prova fundamental dos autos, qual seja, maior debate
ao laudo pericial produzido, uma vez que foi totalmente impugnado pela parte autora, razão
pela qual, é necessária a declaração de nulidade do v. Acórdão. Alega que v. Acórdão é
omisso ao deixar de apreciar a figura da concausa entre a patologia adquirida pelo segurado
e seu ambiente de trabalho, bem como ignorou a farta documentação médica acostada aos
autos e a melhor jurisprudência sobre a matéria previdenciária, e ainda sustentou seu
decisum no laudo pericial nulo. Por fim, invocando os princípios processuais e legislação
que entende aplicável ao caso, requer o provimento dos embargos.
É o relatório.
Os embargos de declaração interposto são tempestivos e merecem
conhecimento.
Ausentes as hipóteses traçadas no art. 1.022 do Código de Processo
Civil.
Não há in casu, que se falar em cerceamento de defesa.
Observe-se que o V.Acórdão condutor é claro a este respeito :
“...entendo desnecessária a conversão do julgamento em
diligência, para renovação da prova médica, pois, o
laudo, produzido por profissional capacitado, foi bem
elaborado, analisando o perito as alegadas moléstias,
oferecendo trabalho regular e dentro das normas
vigentes, onde não se nota obscuridade ou imprecisão de
forma a justificar sua anulação e renovação, a garantir,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009933-68.2017.8.26.0362/50000 -Voto no 13.261
3
por conseguinte, conhecimento seguro das questões
pertinentes à solução da demanda, sem ensejar dúvida
quanto à caracterização do nexo causal e atual estado
de saúde do obreiro, merecendo credibilidade.
Desse modo, o laudo médico
pericial realizado em primeiro grau de jurisdição,
acrescido dos exames subsidiários, e demais provas
apresentadas, possibilitou um claro conhecimento
acerca da configuração ou não dos requisitos que
autorizam a concessão do benefício acidentário”. fls.
246.
Ademais, é incabível falar-se em cerceamento de defesa tendo o
apelante se manifestado sobre a prova pericial produzida e, juntado as considerações que
entendeu relevantes em sua impugnação ao laudo.
Tenho que inexiste omissão ou contradição do julgado, na medida
em que este ao apreciar o mérito da pretensão inicial do autor, negou provimento ao seu
recurso e deu provimento ao recurso oficial , reformando a r. sentença a quo, rejeitando as
pretensões aduzidas na exordial ao afastar o pedido de indenização por acidente de
trabalho.
Com efeito, houve a plena apreciação da matéria em debate, tendo o
V. Aresto analisado os requisitos concessivos ou não da reparação acidentária (de qualquer
espécie), por meio da análise de toda a documentação juntada e de toda a prova então
produzida.
Observe-se que do exame dos elementos constantes dos autos,
chegou-se à conclusão de que no caso vertente efetivamente não restou reconhecido
tecnicamente o déficit funcional a fomentar o acolhimento da pretensão deduzida pelo
autor.
Diante disso, tenho que não há questão a ser sanada.
A decisão embargada é clara e inteligível, tendo apreciado todos os
requisitos necessários para a concessão ou não do benefício pleiteado, seu período e demais
consectários.
Assim, a Turma Julgadora, de maneira expressa, fundamentou as
razões que levaram a convicção lançada, uma vez que não foi constatada a incapacidade
laborativa.
O que pretende o obreiro com os declaratórios opostos é a
rediscussão de matéria já apreciada, de modo que, para eventual reforma do quanto
decidido, o embargante deverá valer-se dos meios processuais adequados.
O inconformismo do autor-embargante tem lugar em sede própria,
que não se confunde com embargos de declaração.
O que se percebe, contudo, é que a pretensão demonstrada nestes
embargos de declaração consiste numa tentativa frustrada de se restabelecer a discussão,
com isso propiciando a reforma do decisum. Nisto está revelado o caráter infringente do
recurso.
Reafirme-se que a razão da presente insurgência não passa de mera
retomada da matéria debatida, objetivando com isso seu prequestionamento à luz dos
dispositivos constitucionais e legais federais invocados, para possibilitar o manejo de
recursos nos órgãos máximos de justiça.
A parte que não concorda com o resultado do julgamento deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009933-68.2017.8.26.0362/50000 -Voto no 13.261
4
buscar sua reforma pela via recursal adequada, e não como se pretende, tendo em conta que
o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é cabível de forma
excepcional.
Em verdade, denota-se que o embargante pretende, tão-somente, o
prequestionamento da matéria à luz dos dispositivos constitucionais e legais federais
invocados, para possibilitar o manejo de recursos nos órgãos máximos de justiça.
Frise-se que, ainda que o intuito precípuo do recorrente seja apenas o
de propiciar o prequestionamento da matéria, não são cabíveis os embargos de declaração,
se não forem observadas as hipóteses traçadas na lei adjetiva, que demandam a presença de
obscuridade, contradição ou omissão no julgado.
Em face do exposto e por meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
JOÃO ANTUNES
Relator